Tribunal: TJES
Processo: 5000983-76.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000983-76.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO CREFISA S.A. e outros

APELADO: ANGELO MARCIO BARRETO PIRES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos
contra acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação cível
interposto pela instituição financeira. A embargante sustenta que o julgado foi omisso quanto à ausência de conduta ilícita, à excludente de ilicitude por exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), e à desproporcionalidade da indenização por danos morais fixada. Requer, ainda, o
prequestionamento
dos arts. 186, 187, 188, I, e 927 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de analisar suposta ausência de ilicitude da conduta da embargante e a proporcionalidade do dano moral fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza de recurso de fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a
suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material
, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O exame das razões recursais demonstra que a embargante não aponta efetivo vício no acórdão, mas manifesta
mero inconformismo
com a solução do mérito da apelação, o que é
incompatível com a finalidade dos aclaratórios
.

A alegação de exercício regular de direito, de ausência de conduta ilícita e de desproporcionalidade da indenização já foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido, que manteve a condenação por dano moral. Assim, inexiste omissão a ser sanada.

Os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão de matéria já decidida
, tampouco constituem via adequada para provocar novo juízo de valor sobre o mérito da controvérsia.

A mera intenção de
prequestionar dispositivos legais
não autoriza o acolhimento dos embargos, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm finalidade restrita e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos aclaratórios, ainda que manejados para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023; CC, arts. 186, 187, 188, I, e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.817.476/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.08.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.820.743/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Crefisa S.A. - Credito Financiamento e Investimentos
(id.

15743739
)

contra o v. acórdão de id.
15553278
, que negou provimento ao recurso de apelação cível da empresa embargante.

A instituição financeira alega omissão com relação à alegação de ausência de conduta ilícita. Sustenta que sua conduta representou exercício regular de um direito, e argumenta que a indenização por danos morais foi fixada em montante desproporcional e desarrazoado.

Os embargos são
tempestivos
e merecem ser conhecidos. No mérito,
não
comportam acolhimento.

Como pórtico de análise, é imperioso assentar que os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível estritamente para:
(i)

esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
;
(ii)

suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e
(iii)

corrigir erro material
.

Sua finalidade é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, revelando-se via inadequada para a
rediscussão
de matéria já decidida, sob pena de desvirtuamento de sua
ratio essendi
.

Partindo dessa premissa, constata-se de plano que as razões da embargante
não apontam qualquer vício genuíno no acórdão
. Ao contrário, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada por esta Turma Julgadora, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito, o que é incabível na estreita via dos aclaratórios.

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e, constatando que a pretensão da embargante é a rediscussão do mérito do julgado,
conheço
dos embargos de declaração, e, no mérito,
desacolho-os
, mantendo-se integralmente o v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.